Tribunal: TJDFT
Processo: 0755143-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Base de cálculo. Gratificação de atividade de alfabetização (gaa). Requisitos não demonstrados. Recurso do df provido. Recurso da servidora desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelo DF e pela servidora aposentada objetivando a reforma da sentença que condenou o ente público a incorporar 1,2% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, relativo aos períodos de 01.01.1998/31.12.1998 e 01.01.1999/31.12.1999, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde junho de 2019. O DF sustenta o não cumprimento dos requisitos para o recebimento da gratificação. A servidora por sua vez afirma que além de cumprir os requisitos, incorreu em erro a sentença que acolheu apenas em parte a sua pretensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se nos períodos descritos na inicial a servidora desempenhou atividade condizente com o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1o da Lei Distrital n.o 654/1994 criou a Gratificação de Alfabetização-GAL: Art. 1o - Fica criada a Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
4. O recebimento da extinta Gratificação de Alfabetização-GAL, atual Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, era condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, com alfabetização de crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniados.
5. A atual Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19).
6. O enunciado de n. 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência estabelece que “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Portanto, a discussão sobre o pagamento de período anterior à data que entrou em vigor a lei que instituiu a gratificação é desnecessária.
7. Quanto ao período reconhecido em sentença como sendo devido a incorporação da GAA (01.01.1998/31.12.1998 e 01.01.1999/31.12.1999), os documentos colacionados aos autos revelam que no referido período a servidora atuou em Turmas de Dinamização (ID 67034671 e 67034688, pág. 13).
8. É sabido que a atuação em turmas de dinamização não enseja o reconhecimento da GAA. Nesse sentido a jurisprudência dos acórdãos 1869087, 1822172, 1791406, 1726991.
9. O Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP de 07 de agosto de 2024, apontou inconsistência no registro funcional da professora no período em que pleiteia o recebimento da GAA. Referido ato administrativo apontou que “(...) Informamos também que, considerando a documentação acostada na petição inicial, e a nova documentação, constatamos que as atividades discriminadas, desenvolvidas pela professora em questão, no período informado e solicitado para a incorporação da Gratificação, não foi computado, tendo em vista que no mesmo a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização. A professora atuou 40 horas, no período de 01/01/97 a 31/12/97, com atividades na (Biblioteca - organização e controle de empréstimos de livros) e no período de 01/01/98 a 31/12/98, com atividades de Dinamização, no CEF 35 de Ceilândia. Informamos, que o professor que atua com atividades na Biblioteca, não é responsável pela turma, não preenche diários, exerce atividades na Biblioteca com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, uma vez por semana, com organização e controle de empréstimos de livros. Sendo assim, informamos que não há que se falar no recebimento da GAA, para professores que atuam com atividades na Biblioteca. Quanto as atividades de DINAMIZAÇÃO,o professor realiza atividades culturais e esportivas para a construção de valores e atitudes de acordo com cada seguimento, são atividades lúdicas, jogos, músicas, Ensino Religioso e Educação Artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica. Não fazendo jus, a gratificação de Alfabetização. (...) ”.
10. Não havendo prova do exercício da atividade em áreas de alfabetização e regência de classe, impõe-se o provimento do recurso do DF para julgar improcedente a pretensão autoral.
IV. Dispositivo
Recurso do DF provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da servidora desprovido.
11. Condeno a servidora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 654/1994, art. 1o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.